Tribunal: TJMT
Processo: 0000995-60.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000995-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAVEL REUTOV - CPF: 318.309.861-04 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), LUCILENE DIAS ROSA AREVALO - CPF: 531.574.941-04 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), ANDREZA APARECIDA DIAS ROSA (APELADO), ELIMARCIO JUNIOR DA SILVA ROSA (APELADO), JONATHAN LORAN CAMPOS ROSA (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE LEGÍTIMA SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, CPC – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – ART. 674/CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – SENTENÇA MANTIDA
-
VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas de que exerce a posse legítima do imóvel objeto da ação reivindicatória, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pavel Reutov em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de não ter o embargante comprovado ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel constrito, mantendo-se, por consequência, a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 7.393 – CRI 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Inconformado, o recorrente alega,
em síntese, que é o proprietário registral e possuidor do imóvel indevidamente penhorado, tendo-o adquirido muito antes da sentença exequenda, ou seja, na data de 23/07/2007, bem como que tal fato restou comprovado nos autos.

Sustenta que o cerne da questão guerreada, recai sobre a ilegalidade da constrição judicial por nulidade absoluta da penhora ante a falta de intimação do proprietário do imóvel.

Aduz que os Apelados, mesmo sendo conhecedores do fato registrado na matrícula do imóvel sob o código “R.03”, onde constata-se que o atual proprietário do referido bem é o Apelante, manejaram o pedido de penhora, alegando levianamente que o Executado havia “simulado” negócio com o Apelante, fato que, erroneamente, fora acatado pelo juízo de piso.

Diante disso, requer a declaração de nulidade absoluta da penhora efetuada no imóvel de sua propriedade, ante a comprovada falta de intimação do proprietário.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id.
157358808
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pavel Reutov ajuizou Ação de Embargos de Terceiro em desfavor de Lucilene da Silva Dias,
Andreza Aparecida Dias Rosa, Elimarcio Junior da Silva Rosa e Jonathan Loran Campos Rosa,

visando desconstituir ato constritivo judicial (penhora)
, realizado nos autos da ação de reponsabilidade civil c/c indenização por perdas e danos morais, convertida em ação de execução de sentença em 17/09/2009.

A ação de execução de sentença tem como partes os embargados e, no polo passivo da mesma, singularmente, Emelean Reutov.

Os embargos foram recebidos, sendo indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando-se a suspensão do feito executivo sob nº 0003781-39.2003.811.0003 concernente ao imóvel objeto dos autos (matrícula sob nº 7.393 – CRI 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT), não sobrevindo recurso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de não ter o embargante comprovado ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel constrito, mantendo-se, por consequência, a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 7.393 – CRI 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Irresignado, o recorrente alega,
em síntese, que é o proprietário registral e possuidor do imóvel indevidamente penhorado, tendo-o adquirido muito antes da sentença exequenda, ou seja, na data de 23/07/2007, bem como que tal fato restou comprovado nos autos.

Sustenta que o cerne da questão guerreada, recai sobre a ilegalidade da constrição judicial por nulidade absoluta da penhora ante a falta de intimação do proprietário do imóvel.

Aduz que os Apelados, mesmo sendo conhecedores do fato registrado na matrícula do imóvel sob o código “R.03”, onde se constata que o atual proprietário do referido bem é o Apelante, manejaram o pedido de penhora, alegando levianamente que o Executado havia “simulado” negócio com o Apelante, fato que, erroneamente, fora acatado pelo juízo de piso.

Diante disso, requer a declaração de nulidade absoluta da penhora efetuada no imóvel de sua propriedade, ante a comprovada falta de intimação do proprietário.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, verifico que o MM. Juiz foi suficientemente claro no sentido de que não houve prova da legítima propriedade e/ou posse do imóvel objeto da demanda.

Digo isso, porque a testemunha da parte embargante ouvida em audiência, Sr. Adriano Antonio Ortiz Correa, em nada contribuíra para o deslinde da questão, eis que não soubera sequer informar se a área objeto dos autos é identificável ou mesmo se existe contrato de arrendamento no que diz respeito a ela.

Nesse ponto, não é demais dizer ser irrelevante as alegações de que “
a aquisição do imóvel se dera, em 26 de maio de 2.004, após a citação do executado, sendo o ato válido e eficaz em relação aos credores; que, as alegações de que o imóvel teria sido alienado por valor vil, também não merece prosperar; que, o preço praticado entre o executado e o embargante traduz a realidade dos fatos e, os embargados não apresentam quaisquer documentos que comprovem sua dedução de que o valor declarado de venda no importe de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) seria vil; que, se assim o fosse, o executado ao adquirir a área, em data de 26 de maio de 2.004, em torno de três anos antes da venda também o teria adquirido por preço vil, uma vez que adquirira a área pelo valor de R$7.000,00 (sete mil reais) do, então, proprietário, Sr. Michail Reutov, este valor estaria mais de 600% (seiscentos por cento) inferior ao valor do Importo de Transmissão Inter Vivos; que, a valorização do imóvel deve levar em conta que o mesmo está encravado dentro de uma localidade denominada ‘Colônia Russa’, onde, face aos costumes dos que ali habitam, tornara-se um lugar bastante fechado e restrito àqueles que comungam da mesma cultura, portanto, aquelas terras têm valor comercial bastante diferenciado, por as negociações ocorrerem ‘basicamente’ entre os ‘russos’; que, o embargante, além de ser proprietário registral e possuidor do imóvel desde 23 de julho de 2.007, tem desde então dado função social ao imóvel (área rural)
”.

À vista disso, caberia ao apelante demonstrar de forma real que exerce a posse ou a propriedade legítima do imóvel, objeto da penhora no feito executivo, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro e a posse não restaram devidamente comprovadas, vejamos,
verbis
:

“
A parte embargante
não
comprovara ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel matrícula nº7.393 – CRI 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, sendo, portanto, aplicável ao imóvel em questão os termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. Ademais, necessário destacar que as matérias levantadas pela parte embargante são totalmente alheias às analisadas neste processo de conhecimento por rito especial (entenda-se: não são assuntos atinentes à discussão comportadas pelos embargos de terceiro), nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil. Registre-se, ainda, que tais matérias já foram analisadas no feito em apenso (nº0003781-39.2003.811.0003), logo, restando preclusa sua análise nos presentes autos. Senão, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE AFASTADA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. 1. Não há falar em nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução nos autos de execução, por ausência de intimação da parte, tendo em vista a ausência de prejuízo, uma vez que a questão relativa à fraude à execução é objeto dos presentes embargos de terceiro. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que quando não houver prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ). Precedentes. 3. Verificado que a alienação do bem imóvel objeto do pedido de penhora se deu posteriormente ao ajuizamento da ação de execução proposta em desfavor do executado/segundo apelado, resta caracteriza, pois, a fraude à execução. 4. Em razão do convívio próximo, não seria crível que o apelante não tivesse conhecimento o de que, quando registraram o contrato de compra e venda, tramitava contra o segundo apelado processo executivo, que logicamente poderia causar-lhe redução patrimonial e colocar o vendedor em situação de insolvência. 5. Ausência de prova de que o apelante tenha se precavido no momento da aquisição dos bens de averiguar a inexistência de ações tramitando contra o segundo apelado que pudessem reduzir o seu patrimônio a insolvência. Assim, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido de declaração de nulidade da penhora efetivada sobre os imóveis. 6. Os elementos carreados são suficientes para caracterizar a má-fé do terceiro adquirente, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 52709469320188090090, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA NA EXECUÇÃO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. Resta caracterizada a fraude, quando a escritura de alienação do bem imóvel do devedor ocorreu após a citação válida na ação de execução, o que impõe a improcedência dos embargos de terceiro.”
(TJ-MG - AC: 10408110004616003 Matias Barbosa, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Portanto, mostra-se insustentável a tese da parte embargante, a qual, por isso, deve ser julgada improcedente, por se encontrar em franco descompasso com a legislação pátria e a jurisprudência, não sendo a embargante, na súplica posta à liça, proprietária ou mesmo posseira do imóvel matrícula sob matrícula sob nº7.393 – CRI 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT levado a penhora pela parte embargada, em sendo assim, deve a ação ser julgada improcedente”.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei)

Desta forma e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da posse legítima sobre o bem constritado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo codex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023